Tribunal: TJSP
Processo: 1068739-09.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PLANO SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE NÃO CONSTAR DO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 102 DO TJSP – RECURSO NÃO PROVIDO – Não cabe à ANS restringir os procedimentos médicos que possam ter cobertura pelos planos e, em verdade, ao estabelecer um conjunto de procedimentos que devem ser ofertados pelas operadoras e seguradoras, a agência cria apenas um rol mínimo de

Ementa:
PLANO SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE NÃO CONSTAR DO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 102 DO TJSP – RECURSO NÃO PROVIDO – Não cabe à ANS restringir os procedimentos médicos que possam ter cobertura pelos planos e, em verdade, ao estabelecer um conjunto de procedimentos que devem ser ofertados pelas operadoras e seguradoras, a agência cria apenas um rol mínimo de coberturas, que de nenhum modo pode figurar como limitador de outros procedimentos nele não descritos.